Tribunal: TJDFT
Processo: 0710281-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSUAL E GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXTEMPORÂNEA. SUSPENSÃO DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Paciente acusado da prática de uma tentativa de homicídio duplamente qualificada pelo motivo fútil e pela surpresa.
2. Decretada prisão preventiva há mais de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses da data do delito, sem que se tenha indicado fatos novos supervenientes que justificassem a medida excepcional, tem-se que, decisão neste sentido, está em desacordo com a nova regência sobre o direito previsto nas novas disposições do parágrafo primeiro, do artigo 315, do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei denominada de "Pacote Anticrime", que somente permitem medidas cautelares sobre fatos atuais. Em outras palavras, as medidas cautelares têm por objetivo reprimirem fatos contemporâneos.
3. E, a suspensão da designação de audiência de instrução de pronúncia por tempo indeterminado de réu preso, porquanto seja medida necessária para preservar a saúde da população e amparada pelo artigo 9o da Portaria Conjunta no 33/2020 do TJDFT, configurará em prejuízo ao paciente que se encontra com carteira de trabalho assinada desde o ano de 2014.
4. Ordem concedida mediante compromisso do réu comparecer a todos os atos do processo sob pena de ser julgado à revelia. Alvará de Soltura.